Tribunal: TJSP
Processo: 3005566-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar ao Estado de São Paulo que forneça à autora, portadora de mielofibrose, o medicamento Ruxolitinibe 05mg (JAKAVI). Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da relação processual. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 793, reafirmou sua reiterada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar ao Estado de São Paulo que forneça à autora, portadora de mielofibrose, o medicamento Ruxolitinibe 05mg (JAKAVI). Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da relação processual. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 793, reafirmou sua reiterada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos. Polo passivo que pode ser composto por qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, como decidido pelo próprio STF. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Agravo parcialmente provido para reduzir a multa diária cominada para o caso de descumprimento e o respectivo limite total máximo.